Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-96.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Medida cautelar de busca e apreensão. Não necessidade demonstrada nos elementos concretos.
1 - A busca domiciliar, medida excepcional, somente é admitida quando imprescindível às investigações e desde que fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade.
2 – Deve ser prestigiada a decisão do juiz de origem que, ao apreciar o pedido, entendeu que a medida não era necessária. Ele é que, na direção do procedimento, tem melhor conhecimento quanto ao andamento das investigações.
3 - A existência de indícios de materialidade e autoria de crimes não é suficiente para autorizar medida de busca e apreensão quando outros documentos relevantes para a apuração dos fatos, que podem ser obtidos por meios menos invasivos.
4 - Apelação não provida.